Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-89.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-89.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSMARIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR, CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART. 485. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC). O Juízo originário dispensou a intimação pessoal do autor, fundamentando a decisão nos princípios da eficiência e na inércia prolongada após intimação do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa exige obrigatoriamente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige a observância do binômio: intimação do advogado via imprensa oficial e intimação pessoal da parte.

4. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece pressuposto inafastável ao determinar que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias antes da extinção.

5. O princípio da eficiência e a necessidade de gestão do acervo judiciário não autorizam a dispensa de formalidade legal que resguarda o devido processo legal e o direito de ação.

6. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo (erro de procedimento), impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. É indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A intimação do patrono não supre a exigência de intimação pessoal do litigante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 8º e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo; TJBA, Apelação n. 0000323-91.1999.8.05.0080, Rel. Desa. Telma Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000347-89.2019.8.05.0041
, em que figuram como Apelante
OSMARIO PEREIRA DOS SANTOS
e como Apelado
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03